Tribunal: STF
Processo: ARE 1275248
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1.  Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. Mandado de Segurança. Pedido de afastamento das funções como jornalista para o exercício de mandato eletivo em entidade sindical. Admissibilidade. Manutenção dos vencimentos. Possibilidade. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 107 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS NÃO ILIDIDA. O órgão fracionário do Tribunal não pode deixar de aplicar a Lei, cuja constitucionalidade se presume, sob pena, de violar a cláusula de reserva de plenário. Inteligência do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 10 do Egrégio Supremo Tribunal Federal. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 125, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. Alcance dessa norma constitucional já dirimida pelo Colendo Órgão Especial deste E. TJSP. Princípio desdobrado do princípio de liberdade sindical ou subprincípio que se impõe como limite à autonomia municipal. Caracterização. APLICABILIDADE DO ARTIGO 38, INCISOS I E IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Precedente deste E. TJSP. Manutenção dos capítulos da r. sentença. Aplicabilidade do art. 252 do RITJSP. RECURSOS DESPROVIDOS E DESACOLHIDA A REMESSA NECESSÁRIA”.
    2.  O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 18, 30, I, e 61, § 1º, II, c, da CF. Requer “seja o presente recurso provido para o fim de se reconhecer, no controle difuso, a inconstitucionalidade do artigo 107 da Lei Orgânica do Município de Guarulhos e do artigo 125, §1º, da Constituição do Estado de São Paulo, ambas pelo vício de iniciativa do processo legislativo”.
    3.  O recurso extraordinário não merece provimento, tendo em vista que o acórdão recorrido acompanhou o entendimento firmado pelo Pleno desta Corte na ADI 510, Rel. Min. Cármen Lúcia, no sentido da possibilidade de a Constituição Estadual assegurar a servidores públicos dirigentes sindicais o afastamento do exercício de cargo público, sem prejuízo da remuneração e das vantagens inerentes a este. Eis a ementa do julgado:
    “CONSTITUCIONAL. AFASTAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DO CARGO PARA EXERCÍCIO DE FUNÇÃO EXECUTIVA EM INSTITUIÇÃO SINDICAL REPRESENTATIVA DA CLASSE. ART. 110, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO DO AMAZONAS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A regulamentação superveniente do dispositivo impugnado não importa perda de objeto da ação direta ajuizada. 2. O exercício de função executiva em instituição sindical não se confunde com o exercício de mandato eletivo, previsto no art. 38 da Constituição da República. 3. Possibilidade de norma constitucional estadual assegurar aos servidores públicos estaduais dirigentes sindicais o afastamento do exercício do cargo, sem prejuízo da remuneração e das vantagens inerentes ao cargo público. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente” (ADI 510, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03.10.2014). 
    4.  A relatora da mencionada ação direta, Ministra Cármen Lúcia, além de constatar a constitucionalidade material, observou que a norma da Constituição do Estado do Amazonas, ao assegurar aos servidores públicos dirigentes sindicais o afastamento do exercício do cargo, sem prejuízo da remuneração, não configurou usurpação de competência legislativa privativa do Executivo, pois a previsão foi introduzida pelo poder constituinte decorrente.
    5.  No presente recurso extraordinário, os artigos apontados por inconstitucionais, por víncio de iniciativa, possuem a seguinte redação:
    “Artigo 125 (...)
    § 1º - Fica assegurado ao servidor público, eleito para ocupar cargo em sindicato de categoria, o direito de afastar-se de suas funções, durante o tempo em que durar o mandato, recebendo seus vencimentos e vantagens, nos termos da lei” (Constituição do Estado de São Paulo).
    “Art. 107. Fica assegurado ao servidor público municipal eleito para ocupar cargo em sindicato de categoria, o direito de afastar-se de suas funções durante o tempo em que durar o mandato, recebendo seus vencimentos e vantagens, nos termos da Lei, sendo que, o tempo de afastamento será computado para todos os fins” (Lei Orgânica do Município de Guarulhos, Redação vigente, dada pela Emenda nº 013/99).
     “Art. 107. Fica assegurado ao servidor público municipal eleito para ocupar cargo em sindicato de categoria e associação de classe, o direito de afastar-se de suas funções durante o tempo em que durar o mandato, recebendo seus vencimentos e vantagens, nos termos da lei, sendo que, o tempo de afastamento será computado para todos os fins” (Lei Orgânica do Município de Guarulhos, redação original).
    6.  Observa-se que art. 125, § 1º, da Constituição do Estado de São Paulo, foi inserido pelo constituinte derivado decorrente, não havendo de se cogitar em usurpação da competência do Executivo, consoante entendimento firmado no julgamento da ADI 510.
    7.  Com relação ao art. 107 da Lei Orgânica do Município de Guarulhos, alterada pela Emenda nº 13/1999, tem-se que eventual reconhecimento de inconstitucionalidade da Emenda pelo alegado vício de iniciativa ocasionaria o retorno da vigência da redação originária do dispositivo (efeito repristinatório), que, da mesma forma que a redação atual, não ampara a pretensão do recorrente. 
    8.  Por isso, o recurso interposto não deve ser provido, tendo em vista que o acórdão recorrido não dissentiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.
    9.  Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512 do STF).
       Publique-se.
          Brasília, 08 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator